Tribunal: STF
Processo: ARE 1543338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    A parte embargante alega que, “com o falecimento do Embargado, o presente processo deveria ter sido suspenso para que fosse aguardada a habilitação de herdeiros”. Aduz, ainda, que, “no caso de não habilitação, deverá ser extinto sem resolução do mérito”.



    Após a suspensão do processo e da intimação da parte embargada para que se manifestasse sobre a alegação do embargante, o advogado da parte embargada, além de juntar a devida documentação, se manifestou nos seguintes termos (Pet. 75737/2025, e-Doc. 2122):



    ROSIMERE DE JESUS CONSTANÇA SILVA, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 10.451.328-8, expedida pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF. sob o nº 043.532.477-27, e seu esposo, VALDIR DOS SANTOS SILVA, brasileiro, casado, motorista, portador da Cédula de Identidade RG. nº 27.074.019.4, expedida pelo DETRAN/RJ, e do CPF/MF. nº 015.219.747-80, vêm respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador “ad juditia”, nos autos do recurso de agravo em referência, em curso por este Colendo Tribunal, em atendimento ao respeitável despacho sob id. b0b2a8d8, DIZER que na qualidade de genitores da parte Autora, não têm interesse em habilitarem-se nos autos como sucessores do ora Recorrido, considerando o caráter personalíssimo do pedido, requerendo, por conseguinte, a devolução dos autos à instância originária para todos os fins e efeitos de direito.



    Decido.



    A ausência de sucessores habilitados no feito, em decorrência da morte da parte, atrai a incidência dos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil. 



    Desse modo, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, com base no art. 485, IV e VI, do CPC e no art. 13, V, do RI/STF, declaro extinto o processo sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente